Tribunal: TJSP
Processo: 1021958-08.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA JUCESP - INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSMISSÃO DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL A TÍTULO DE AUMENTO DE CAPITAL DA SOCIEDADE - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO ITBI, APESAR DA EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DO TRIBUTO NO MUNICÍPIO - EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA JUCESP - INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSMISSÃO DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL A TÍTULO DE AUMENTO DE CAPITAL DA SOCIEDADE - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO ITBI, APESAR DA EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DO TRIBUTO NO MUNICÍPIO - EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - AFASTADA A EXIGÊNCIA, PARA INGRESSO DO TÍTULO NO FÓLIO REAL - DÚVIDA IMPROCEDENTE - APELAÇÃO PROVIDA.